Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011949-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA KAROLINE NEVES LEITE - CPF: 026.032.831-62 (APELANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – ENSINO SUPERIOR – CURSO – MENSALIDADES EM VALOR AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI N.o 9.870/99 – CONDUTA IRREGULAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER REPARATÓRIO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei (art. 2o da Lei no 9870/99), realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. 2. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável. (TJ-MT - AC: 10006604120188110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PATRÍCIA KAROLINE NEVES LEITE. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidades Estudantis n. 1011949-34.2019.8.11.004, movida em face de PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento sobre o valor da causa). - Id. 200580689.

Em suas razões, de Id. n.o 200580691, a autora, ora apelante, sustenta que não foi observado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias referente a comunicação do reajuste da mensalidade. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no Id. 200580693, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar se a instituição de ensino obedeceu ao prazo de 45 (quarenta e cinco dias) de aviso prévio quanto ao reajuste da matrícula, nos termos da lei no 9.870/99.

Pois bem.

A Lei n. 9.870/99 preceitua o seguinte:

“Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

(...)§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

(...)§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.

(...)Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino. - grifo nosso.”

Como visto, é permitido o reajuste desde que a instituição de ensino justifique o motivo mediante divulgação de planilha de custos em no mínimo 45 dias antes da data da matrícula.

In casu
, verifica-se dos documentos trazidos pela requerida que no dia 10/01/2019 a divulgação estava demonstrada, no entanto, da análise dos documentos trazidos pela parte autora, verifica-se que no dia 10/01/2019 já havia sido gerado um boleto com o reajuste, sem o aviso prévio de 45 dias.

Portanto, considerando que a instituição requerida não obedeceu o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) a parcial procedência do pleito é medida que se impõe, para que não seja realizado o reajuste no período letivo do ano de 2019.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.
A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2o da Lei 9.870/99)
. (N.U 1003473-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).- grifo nosso”

Importante consignar que em caso de restituição de valores pagos, este deverá ocorrer na forma simples, haja vista a ausência de demonstração da má-fé da requerida, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Em relação ao dano moral, no entanto, a meu ver este não restou caracterizado. Isso porque, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano
a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE APONTA ERRO NO SISTEMA – PAGAMENTO EFETIVADO PELA ALUNA – MENSALIDADES POSTERIORES EM VALOR AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI N.o 9.870/99 – CONDUTA IRREGULAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.“A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei (art. 2o da Lei no 9870/99), realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. 2. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável. (TJ-MT - AC: 10006604120188110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)
(TJ-MT - AC: 10014485520188110041, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 18/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2023)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que não seja realizado o reajuste no período letivo do ano de 2019, e, em caso de haver saldo a restituir, este deverá ser realizado na forma simples, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbecial,
pro rata,
no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024